Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002962-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO JULIANO DO NASCIMENTO - CPF: 205.800.611-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002962-53.2024.8.11.0002.

Recorrente:
FRANCISCO JULIANO DO NASCIMENTO.

Recorrida(s):
BANCO PAN SA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– AÇÃO DE ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECLAMANTE – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DO CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no

id. 230651694, que julgou
improcedentes
os pedidos vertidos na inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Necessidade de perícia técnica nas assinaturas;

2)

Ausência de assinatura do autor – Não reconhece os contratos;

3)

Inexistência de
comprovante dos referidos empréstimos;

4)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na inicial, o reclamante teve valores descontados de seu benefício previdenciário pelo reclamado, totalizando a quantia de
R$ 2.838,10 (dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos)
, referentes a empréstimos que afirma não ter solicitado
.

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

In casu,
o demandado, em sede de contestação
(ids. 230651683/ 230651687),

anexou aos autos
telas sistêmicas, documento pessoal (RG) e cópias de contratos
, contendo assinatura em nome da parte autora,
os quais foram impugnados especificamente pela reclamante no id. 230651693.

No caso,

somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita por métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Logo,
ante a semelhança havida entre a assinatura firmada nos contratos com o reclamado e àquelas constantes dos documentos que instruíram a inicial (procuração – id. 230651667)
, imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar
arguida, a fim de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024